Tribunal: TCU
Processo: 575.497/1998-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra deliberação que não conheceu recurso de revisão interposto em face de decisão que julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em virtude de irregularidades nas obras de reforma e ampliação da biblioteca do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Roberto da Cunha em face do Acórdão 226/2023-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.